Tribunal: STF
Processo: RHC 213853
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONCUSSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Robson Maragno contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 22.2.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 660.205/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinze dias-multa, pela prática do crime previsto no § 1º do art. 158 c/c a al. g do inc. II do art. 61 do Código Penal.



    3. Após o trânsito em julgado do processo criminal, a defesa do recorrente interpôs a Revisão Criminal n. 0051596-62.2019.8.26.0000, indeferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos seguintes termos:



    “REVISÃO CRIMINAL – Extorsão – Pretensão de absolvição – Inadmissibilidade – Provas trazidas aos autos aptas à condenação do réu, que não se deu contrária à prova dos autos – Mera declaração da vítima, após o trânsito em julgado do édito condenatório, que não serve, por si só, como prova nova apta à alteração do julgado – Descabimento de desclassificação delitiva ou alteração do regime prisional – Revisão indeferida” (fl. 44, e-doc. 1).



    4. Contra essa decisão foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 660.205/SP no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegado monocraticamente em 28.10.2021.



    5. Em 22.2.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE EXTORSÃO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONCUSSÃO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA CARACTERIZAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO PARA A ALTERAÇÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Reconhecida pelo Tribunal a quo a presença de efetiva grave ameaça na conduta do paciente, policial civil – que ameaçou embaraçar o funcionamento do comércio da vítima e assim a compeliu a entregar-lhe quantia em dinheiro, a fim de assegurar a continuidade de seus negócios –, correta a condenação pelo crime de extorsão.



    2. A alteração do julgado, para acatar o pedido de desclassificação da conduta para o crime de concussão, demandaria o reexame de provas, o que é vedado em habeas corpus.



    3. Agravo regimental não provido” (e-doc. 27).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “não se buscou na impetração a declaração da inocência do recorrente com a decretação de sua absolvição, mas, na verdade, a desclassificação delituosa nos moldes da conduta efetivamente praticada” (fl. 6, e-doc. 31).



    Sustenta a necessidade de desclassificação da conduta porque “a aventada ‘grave ameaça’, empregada para classificar sua conduta nas iras do artigo 158 do Código Penal, MOSTROU-SE CLARAMENTE ILEGAL” (fl. 8, e-doc. 31)



    Salienta que “NÃO SE PODE PRESUMIR A OCORRÊNCIA DE ‘GRAVE AMEAÇA’ PELO SIMPLES FATO DO RECORRENTE SER POLICIAL CIVIL, uma vez que, se seguida essa lógica, todos os policiais civis, que se veem acusados, terão contra si uma verdadeira forma de responsabilidade objetiva” (fl. 8, e-doc. 31).



    Argumenta que, “se o recorrente, valendo-se de sua condição de policial civil, ‘abusando’, pois, de sua autoridade, exigiu da vítima indireta vantagem indevida para evitar sua prisão ou responsabilização, incutindo temor neste sentido (metus publicae potestatis), não há que se falar em extorsão, mas, sim, em concussão” (fl. 8, e-doc. 31).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “EX POSITIS, invocando para a especialidade os Doutos suprimentos jurídicos do Provecto Ministro Relator do presente reclamo constitucional, os recorrentes exoram e aguardam que Vossa Excelência CONCEDA a pretendida medida liminar, bem como dê PROVIMENTO ao presente Recurso Ordinário Constitucional para o fim de se RECLASSIFICAR A CONDUTA DO RECORRENTE, tudo, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça” (fl. 9, e-doc. 31).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 40).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    O pedido apresentado é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Busca-se, no presente recurso ordinário, a desqualificação do crime de extorsão para o delito de concussão. Ao julgar a revisão criminal, o Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou:



    “Em relação à pretendida desclassificação para o crime de concussão, não se mostra cabível, vez que as provas dos autos indicaram a presença de efetiva grave ameaça na conduta dos acusados.



    Neste ponto, restou asseverado no v. aresto que negou provimento ao apelo defensivo que ‘resta evidente a presença do constrangimento ilegal experimentado pela vítima, a qual viu-se compelida a entregar quantia em dinheiro para os réus, para que seus negócios continuassem a funcionar.



    Mais que isso, como bem observado pelo i. Magistrado de primeiro grau, a presença da grave ameaça torna-se patente, sobretudo quando se verifica que os agentes ativos do delito eram policiais civis, os quais desempenhavam suas atividades em delegacia situada nas proximidades da oficina do ofendido’ (fls. 711 dos autos principais). (...)



    Veja-se que, em que pese o aduzido pelo combativo defensor, eventual entendimento diverso não autoriza sua modificação em sede de revisão criminal, pois lançada dentro de um contexto provado nos autos, o que afasta a alegação de erro ou decisão contrária a prova dos autos.



    Logo, impossível fica acolher o pedido revisional também no tocante aos pedidos subsidiários, pois não se vislumbra, nos autos, qualquer hipótese autorizadora na forma acima especificada” (fls. 50-51, e-doc. 1).



    9. No acórdão objeto deste recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou a inviabilidade da revisão do entendimento das instâncias ordinárias na via restrita do habeas corpus: 



    “Consoante consignado na referida decisão, a Corte de origem reconheceu a ocorrência da grave ameaça, elementar do crime de extorsão, ‘sobretudo por ser o paciente e o corréu policiais civis que ameaçaram embaraçar o funcionamento do comércio da vítima, onde ela desenvolve sua atividade laboral, e por estar a delegacia em que atuam nas proximidades da oficina’ (fl. 856, grifei), o que levou a vítima a entregar-lhes dinheiro a fim de assegurar a continuidade de seus negócios.



    Admitido pelo Tribunal de origem, portanto, que os agentes ameaçaram embaraçar o funcionamento do comércio da vítima, o que a atemorizou a ponto de entregar-lhes dinheiro para continuar a trabalhar em sua oficina, correta a condenação pelo crime de extorsão. Não se trata, como quer a defesa, de responsabilização objetiva pelo simples fato de ser o paciente policial civil.



    A modificação do julgado, para acatar o pedido de desclassificação, demandaria o reexame de provas dos autos, vedado em habeas corpus, e não autoriza a exceção alegada pela defesa” (fls. 2-3, e-doc. 28).



    10. O Superior Tribunal de Justiça assentou que as instâncias ordinárias afirmaram haver provas suficientes para imputar ao paciente a prática do crime previsto no art. 158 do Código Penal. A pretendida desclassificação da conduta para o delito de concussão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONCUSSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO. TENTATIVA. EXTORSÃO. PEDIDO ALTERNATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME FORMAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NESSA EXTENSÃO. I – A análise do pedido de desclassificação do crime de extorsão para o de concussão demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus. II – Quanto à aplicação da forma tentada do delito de extorsão, a defesa inovou ao alegar tema não examinado nas instâncias inferiores, configurando-se supressão de instância. III – Ademais, a extorsão é crime formal, o que implica dizer que a consumação do delito independe do auferimento de vantagem econômica pelo agente. IV – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido” (RHC n. 118.595, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.10.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 201.104-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO, NA FORMA TENTADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para desconstituir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores e acolher o pleito defensivo de desclassificação do crime de latrocínio para o delito de roubo, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 206.856-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.11.2021). 



    “Agravo Regimental. Habeas corpus. Penal. Processual Penal. Absolvição. Desclassificação da conduta prevista no art. 289, § 1º, do CP para a conduta descrita no § 2º do mesmo artigo. Inviabilidade de reexame de fatos e provas na via estreita do writ constitucional. Agravo regimental não provido. 1 - Não é o habeas corpus meio idôneo para o reexame aprofundado dos fatos e das provas, necessário, no caso, para a verificação do crime de moeda falsa ou a desclassificação para tipo penal menos gravoso versado no § 2º do art. 289 do Código Penal. 2 – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 191.296-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.4.2021).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora